Tribunal: TJDFT
Processo: 0737993-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA INCLUÍDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HONÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente o pedido formulado em ação de cobrança para condenar a ré ao pagamento da dívida objeto de contrato de locação, bem como em honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se a dívida está contemplada no plano de recuperação judicial da apelante, daí porque o processo deve ser suspenso/extinto, e se a parte deve ser condenada ao pagamento da verba de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão relativa à dívida cobrada e a inadimplência é incontroversa, uma vez que a parte/devedora reconheceu expressamente a sua existência e a falta de pagamento.
4. A ação de cobrança foi protocolada em 06.09.2024 e a autora, ora apelada, formulou o pedido de condenação da apelante ao pagamento de R$113.790,04, devidamente atualizado e acrescido de juros, cuja dívida decorre da inadimplência de taxas de compartilhamento de custos e despesas comuns (cost sharing), relativas aos meses de abril a agosto de 2024, relativo ao imóvel localizado no Armazém 1, situado na Rodovia DF 290, Gleba 24, Lotes 01/04, Galpão 03, Santa Maria/DF.
5. A recuperação extrajudicial da apelante foi requerida posteriormente, em 11.10.2024, em cujo plano foi incluída a importância de apenas R$30.857,17.
6. Ocorre que, em 20.11.2024, as partes firmaram o TERMO DE DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE CHAVES E IMÓVEL, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS, CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES DEVIDOS, no qual a SEQUOIA, ora apelante, reconhece, de forma irrevogável e irretratável, a existência da dívida em aberto, relativas aos alugueres do Armazém 1, objeto da ação de cobrança, bem como do Armazém 2, desde 15.04.2024 até outubro/2024, que totaliza a importância, devidamente atualizada e acrescida de juros, de R$ 1.015.596,57 (um milhão e quinze mil e quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos).
7. Na sequência, em 27.01.2025, a lista de credores constante do Plano de Recuperação Extrajudicial foi retificada pela apelante para constar o valor ora acordado pelas partes – R$1.015.596,57 – e o plano foi homologado em 19.03.2025
8. Nesse contexto, embora a ação de cobrança tenha sido ajuizada antes do pedido de recuperação judicial, é evidente que a dívida nela cobrada está contemplada no acordo celebrado posteriormente entre as partes, cujo valor, acrescido de outros débitos, foi incluído no Plano de Recuperação Extrajudicial da apelante, e, com a homologação, constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, §1, da Lei 11.101.2005.
9. Assim sendo, se a dívida cobrada não for paga nos termos ajustados no Plano de Recuperação Judicial, deve ser executada a obrigação específica constante do título judicial ou a falência é decretada, nos termos do art. 94, III, ‘g’, da Lei Falimentar, hipótese em que o credor deverá habilitar seu crédito no juízo universal, o que implica na extinção da ação de cobrança individual ajuizada pelo credor contra o devedor em recuperação judicial, de maneira que a autora carece de interesse processual na ação de cobrança.
10. Na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
11. A ré, ora apelante, deu causa ao ajuizamento da ação de cobrança do débito em razão da inadimplência explicitamente confessada ao firmar o Termo de Entrega das Chaves posteriormente à propositura da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO
12. Recurso parcialmente provido.
Tese: 1. O credor carece de interesse processual na cobrança de dívida, quando verificada que foi incluída em plano de recuperação judicial, devidamente homologado, ressalvado o direito de executar o título judicial, em caso de descumprimento, ou a sua habilitação no juízo universal. 2. Na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Dispositivos relevantes citados: art. 59, §1, 94, III, g, da Lei 11.101.2005, e 485, VI, do CPC. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.087.833/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.